Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PRESTAÇÃO. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. MARCO. O artigo 397, do Código Civil, dispõe que o termo inicial para a incidência dos ônus moratórios, decorrentes de obrigação contratual líquida e certa, conta-se da data de cada prestação em atraso. Tendo em vista que o autor apresentou planilha discriminada e atualizada do débito, a data da elaboração da planilha passa a ser o termo inicial para a correção monetária e a incidência de juros, sob pena de se configurar bis in idem. Quanto aos débitos que se vencerem no decorrer da ação, não incluídos na planilha apresentada pelo autor, devem ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da data do vencimento de cada prestação.